Tribunal: STF
Processo: RE 1440396
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.279/DF. SOBRESTAMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal de Santa Catarina, assim fundamentado:



    “Cálculo da Aposentadoria por Incapacidade Permanente



     Essa Turma Recursal manifestou-se em 25.06.2021, nos autos do RECURSO CÍVEL Nº 5008379-08.2020.4.04.7205/SC, pela declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC nº 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Manteve-se a forma de cálculo da RMI determinada em sentença: utilização do coeficiente correspondente a 100% do salário de benefício para a apuração da RMI do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, devendo ser observado, para tanto, em relação ao período básico de cálculo, o caput do art. 26 da EC n. 103/2019, diante da higidez constitucional deste último enunciado normativo (art. 26, caput, da EC n. 103/2019). 



    A TRU, ainda: 



    Em razão da inconstitucionalidade do inciso III do §2º do art. 26 da EC 103/2019, esta turma delibera por fixar a seguinte tese: "O valor da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária continua sendo de 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período básico de cálculo (PBC). Tratando-se de benefício com DIB posterior a EC 103/19, o período de apuração será de 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. (PEDILEF n.º 5003241-81.2021.4.04.7122/RS, rel. Juiz Federal Daniel Machado da Rocha, j. 11/3/2022). 



    Desta forma, a manutenção da sentença, no ponto, se impõe. 



    Conclusão: negar provimento ao recurso do INSS para afirmar a inconstitucionalidade do § 2º do art. 26 da EC 103/2019, no que se refere à forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Contudo, tratando-se de matéria constitucional e de controvérsia de direito coletiva, não há implantação imediata da RMI afirmada aqui, apenas após o trânsito em julgado da presente decisão.” (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente sustenta a constitucionalidade do art. 26, § 2º, inc. III, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Alega terem sido contrariados os princípios da Separação dos Poderes, da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Defende a possibilidade de se terem regras distintas para a aposentadoria por invalidez comum e para aquela decorrente de acidente de trabalho, porquanto, “em havendo uma diferenciação tributária no custeio previdenciário em favor do acidente de trabalho, concretiza-se uma maior arrecadação nesta seara, permitindo que o pagamento de um benefício com renda mensal superior” (e-doc. 20, p. 8).



    3. A matéria está abrangida pela ADI nº 6.279/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar na solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    4. Destarte, determino o sobrestamento do presente recurso extraordinário, a fim de se aguardar o pronunciamento do Plenário desta Corte no processo objetivo acima indicado.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator